Tribunal: TJSP
Processo: 0000948-91.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Saída temporária de Junho de 2023 – Não retorno à unidade prisional no prazo máximo estipulado – Sentenciado recapturado mais de um mês depois – Falta disciplinar de natureza grave – Artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal – Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para falta disciplinar média – Regressão de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Saída temporária de Junho de 2023 – Não retorno à unidade prisional no prazo máximo estipulado – Sentenciado recapturado mais de um mês depois – Falta disciplinar de natureza grave – Artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal – Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação para falta disciplinar média – Regressão de regime, interrupção do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.